Tribunal: TJDFT
Processo: 0767622-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: prescrição da pretensão autoral quanto ao recebimento das diferenças de licença prêmio convertida em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A servidora passou para a inatividade em 02/12/2019 (ID 82307683, pág. 1), recebendo a primeira parcela do valor equivalente à licença prêmio em janeiro/2020 (ID 82307679, pág. 1).
4. A presente ação foi proposta em 14/07/2025, impondo-se reconhecer que se operou a prescrição da pretensão da autora, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Aplica-se à espécie a teoria da actio nata, qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Com efeito, após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (janeiro/2020), surgiu para a autora a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente, uma vez que é o momento em que toma ciência do montante total que lhe será pago. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2026339, 0721714-81.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
7. Custas recolhidas pela recorrente (ID 82307701). Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2026339, 0721714-81.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2025.